Tribunal: TJES
Processo: 5020828-26.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020828-26.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DILZETE PAULA REIS SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL APELAÇÃO CÍVEL (198)5020828-26.2021.8.08.0024

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: DILZETE PAULA REIS SILVA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO A TEMA REPETITIVO NÃO UTILIZADO COMO RATIO DECIDENDI. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.009 dos recursos repetitivos, relativo à restituição de valores recebidos por servidor em decorrência de erro operacional ou de cálculo da Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno pode ser conhecido quando as razões recursais deixam de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, direcionando a insurgência contra precedente jurisprudencial que não foi utilizado como fundamento do decisum recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne de forma específica e fundamentada os argumentos que embasam a decisão recorrida, demonstrando analiticamente o desacerto do pronunciamento judicial.

A decisão agravada negou seguimento ao recurso especial com base na conformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.009 dos recursos repetitivos.

O agravante direciona sua argumentação à suposta inaplicabilidade do Tema 531 do STJ, sustentando distinção jurisprudencial quanto à inexistência de dúvida razoável, precedente que não foi invocado nem utilizado como fundamento da decisão agravada.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos determinantes do decisum caracteriza deficiência na fundamentação recursal e configura ofensa ao princípio da dialeticidade.

A jurisprudência das Cortes Superiores reconhece que recurso cujas razões estão dissociadas da fundamentação da decisão recorrida não pode ser conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Configura deficiência de fundamentação recursal a apresentação de razões dirigidas contra precedente jurisprudencial que não foi utilizado como fundamento determinante da decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.769.306/AL (Tema 1.009 dos recursos repetitivos); STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2.521.471.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL APELAÇÃO CÍVEL (198)5020828-26.2021.8.08.0024

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: DILZETE PAULA REIS SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (id. 18017653) interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão (id. 17120811) proferida por esta Vice-Presidência.

A decisão impugnada negou seguimento ao recurso especial sob o fundamento de que o Acórdão recorrido encontra-se em estrita conformidade com o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, exarado sob a sistemática dos recursos repetitivos, especificamente quanto ao Tema 1.009/STJ.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Tema 531 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto referido precedente pressupõe a existência de dúvida razoável ou de interpretação jurídica plausível acerca da legalidade do ato administrativo, circunstância que, segundo afirma, não se verifica no caso concreto.

Alega que a cumulação das aposentadorias decorrentes dos cargos de Professor e de Técnico Legislativo configuraria hipótese de inconstitucionalidade manifesta e objetiva, circunstância que afastaria a configuração da boa-fé da servidora, bem como a alegada expectativa legítima de legalidade do ato administrativo, fundamentos estes que embasaram a orientação firmada no referido paradigma jurisprudencial.

Da detida análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, constata-se a existência de óbice intransponível que impede o conhecimento da presente irresignação, consubstanciado na flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

O ordenamento processual civil pátrio, notadamente em seu artigo 932, inciso III, cumulado com o artigo 1.021, § 1º, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Cumpre à parte demonstrar, de forma analítica e correlacionada, o desacerto do
decisum
atacado, sendo-lhe vedado deduzir alegações genéricas ou dissociadas das premissas jurídicas que efetivamente embasaram a manifestação jurisdicional.

No caso vertente, a decisão impugnada negou seguimento ao recurso especial amparando-se na conformidade do Acórdão de origem com o paradigma fixado
no
Tema 1.009 do Superior Tribunal de Justiça

(REsp 1.769.306/AL), que versa sobre a possibilidade de devolução de valores recebidos por erro operacional ou de cálculo da Administração, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, quando comprovada a boa-fé do servidor.

Contudo, ao apresentar suas razões de agravo interno, o agravante incorreu em evidente equívoco argumentativo, passando a direcionar sua insurgência contra a suposta aplicação do Tema 531 do STJ.

Com efeito, toda a fundamentação recursal, bem como o pedido de
distinguishing
formulado pela autarquia estadual, baseia-se na tentativa de demonstrar a inaplicabilidade desse paradigma, o qual sequer foi invocado ou utilizado como ratio decidendi no ato judicial ora impugnado.

Nesse diapasão, é assente na jurisprudência das Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça que o recurso cujas razões encontram-se dissociadas da fundamentação da decisão hostilizada padece de irregularidade formal insanável. Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp: 2521471.

Ante o exposto, evidenciada a manifesta deficiência na fundamentação recursal por inobservância ao princípio da dialeticidade, com fundamento nos artigos 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil), não conheço do agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
do agravo interno
.

Acompanho o voto do E. Relator para não conhecer do Recurso.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o preclaro Relator ao não conhecer do recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.